Tribunal: TCU
Processo: 020.390/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9121/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.390/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alexandra Carla Teixeira de Melo Siqueira (XXX.572.467-XX); Jaqueline Jessica da Silva Rocha (XXX.995.704-XX); Jussileide Moreira da Silva Alves (XXX.210.443-XX); Kaio Marcos Moreira da Silva Alves (XXX.215.533-XX); Karina Moreira da Silva Alves (XXX.142.453-XX); Luzinete Matias da Silva (XXX.943.754-XX); Maria Berenice Neves da Rocha (XXX.318.955-XX); Mirtes Medeiros de Melo (XXX.088.804-XX); Rosicleide Borges Rodrigues Alves (XXX.648.993-XX); Ylka Menezes de Oliveira Chagas (XXX.109.165-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.